Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO DA AUTORIA DO CRIME. SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode afastar a idoneidade do acervo probatório por descumprimento ao art. 226 do CPP. 1.1. A instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida de que o agente é o autor da conduta delitiva, como ocorreu no caso em comento, em que houve o reconhecimento pela vítima. Precedente.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo a confissão extrajudicial do acusado, é coerente e suficiente para amparar a condenação.
3. Recurso desprovido.